Tribunal: STF
Processo: AI 581630
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II,
   LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Jurisdição prestada
   por acórdão devidamente fundamentado, sem violação dos princípios
   do devido processo legal, do contraditório e da ampla
   defesa.
Agravo regimental a que se nega provimento.